Tribunal: TJPA
Processo: 0807137-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807137-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAVID ROCHA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 155, §4º, II E IV, DO CP – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL EM FACE DO PACIENTE, HAJA VISTA A ABSOLVIÇÃO DOS CORRÉUS NO PROCESSO DO QUAL FOI DESMEMBRADA A AÇÃO PENAL A QUE SE REFERE O
MANDAMUS
- NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO DO ALEGADO - NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS AMEALHADAS – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. O trancamento de ação penal é medida excepcional e de cognição sumária, devendo ser adotado somente quando restar evidenciada,
primo ictu oculi
, atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade, inépcia da denúncia ou falta
de indícios da autoria ou de prova da materialidade do crime
, o que não se verificou
in casu
, pois não foram colacionadas aos autos quaisquer informações acerca da conduta criminosa atribuída ao paciente, restando inviabilizada a análise da admissibilidade da imputação feita na denúncia. Impetração que se baseou unicamente na existência de uma sentença absolutória em favor dos corréus no processo principal, o que se mostra insuficiente para atestar, de plano, eventual inépcia da denúncia ou ausência de provas da materialidade delitiva e de indícios de autoria em relação ao paciente, cuja instrução criminal sequer se iniciou na ação que deu origem ao
writ
, tendo em vista a sua não localização pelo juízo
a quo
. Inaplicabilidade do art. 580, do CPP, pois não restou cabalmente comprovada a identidade fática nas condutas dos corréus e do paciente. Necessidade de análise do envolvimento do coacto
de maneira individualizada e a partir de um exame aprofundado do conjunto probatório, o que não se admite na estreita via do
mandamus
.
– ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

21ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, aos vinte e um dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL impetrado em favor de DAVID ROCHA DO NASCIMENTO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
[1]
c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID - 3340481
).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente, juntamente com outros 03 (três) indivíduos, foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, incisos II e IV
[3]
, do Código Penal, e, duas vezes citado para apresentar resposta à acusação, inclusive por edital, não se manifestou.

Aduz que, em 22/05/2017, foi determinado o desmembramento dos autos do Processo nº 0003169-72.2012.8.14.0401 em relação ao paciente e decretada a sua prisão preventiva, sendo que o respectivo mandado não foi cumprido em virtude do coacto não ter sido localizado, o que a defesa desconhece.

Assevera que, em 02/08/2019, a aludida ação penal (Processo nº 0003169-72.2012.8.14.0401), da qual foi desmembrado o Processo nº 0013687-48.2017.8.14.0401, de que trata o presente
mandamus
, foi julgada improcedente em relação aos corréus, tendo a sentença absolutória transitado em julgado no dia 12/12/2019.

Por fim, a exordial menciona que não existem fundamentos para a manutenção da persecução penal em face do paciente, pois a denúncia oferecida contra ele foi julgada improcedente, razão pela qual requer, liminarmente, o trancamento da Ação Penal nº 0013687-48.2017.8.14.0401 e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 15/07/2020, indeferi o pleito liminar, determinei a requisição de informações à autoridade inquinada coatora e, em seguida, o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 3342124
).

Em 28/07/2020, o juízo impetrado prestou informações acerca da Ação Penal nº 0013687-48.2017.8.14.0401, esclarecendo que determinou a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional em relação ao paciente, uma vez que o mesmo não foi encontrado para ser citado pessoalmente, bem como que inexistem pedidos pendentes de apreciação (
ID – 3397345
).

Em 30/07/2020, a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou pelo conhecimento e denegação do
writ
(
ID – 3416489
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: (...)
§4º
- A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...)
II
- com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; (...)
IV
- mediante concurso de duas ou mais pessoas.

VOTO

Como suso mencionado, pretende o impetrante tão somente o trancamento da Ação Penal nº 0013687-48.2017.8.14.0401, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, alegando que
inexistem fundamentos para a manutenção da persecução penal em face do paciente, haja vista que os demais corréus foram absolvidos no processo do
qual foi desmembrada a referida ação penal. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
só se admite em casos excepcionais, quando,
de plano
, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de manifesta atipicidade formal ou material da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade, inépcia da denúncia ou, ainda, ausência de indícios da autoria ou de prova da materialidade do crime.

Sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[1]
anota:

“21-A.
Excepcionalidade do trancamento
:
o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional.

Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação
. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento. Verifique-se na jurisprudência: STF: ‘É pacífico a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em considerar excepcional o trancamento da ação penal, pela via processualmente acanhada do habeas corpus.
Via de verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do processo-crime quando de logo avulta ilegalidade ou abuso de poder
(HCs 86.362 e 86.786, da minha relatoria; e 84.841 e 84.738, da relatoria do Ministro Marco Aurélio).’ (HC 107.187 / SP, 2ª T., rel. Ayres Brito, 06.03.2012, v.u.)”.
(grifo nosso)

In casu
,
não se vislumbra,
primo ictu oculi
, quaisquer das hipóteses excepcionais para o trancamento da ação penal pela via estreita do
mandamus
. Explico:

Na situação ora em análise, o impetrante alega que cessaram os motivos da persecução penal ou foi extinta a punibilidade do paciente, pois os corréus foram absolvidos no processo do qual foi desmembrada a ação penal que se pretende trancar.

De antemão, digo que não há que se falar em extinção da punibilidade do paciente, pois este não se enquadra em quaisquer das hipóteses do art. 107
[2]
, do CP. Além disso, o impetrante não trouxe nenhum argumento capaz de sustentar tal alegação.

Quanto à alegada inexistência de motivos para a manutenção da Ação Penal nº 0013687-48.2017.8.14.0401, ressalto, primeiramente, que,
a absolvição de um corréu não conduz necessariamente à absolvição dos demais, pois o envolvimento de cada acusado em uma prática criminosa é analisada de maneira individualizada, conforme as particularidades do caso concreto e as provas amealhadas
.

No presente caso,
a instrução criminal sequer chegou a iniciar em relação ao paciente, pois o mesmo não foi localizado pelo juízo impetrado
, tendo sido suspensos o curso do processo e o prazo prescricional para ele. Logo,
é precipitado afirmar a fragilidade do acervo probatório quanto a este
.

Afirma o impetrante que a denúncia foi julgada improcedente em relação ao coacto, mas sequer juntou tal peça acusatória ao presente
writ
, resumindo-se a colacionar decisões proferidas no Processo nº 0003169-72.2012.8.14.0401, como a sentença de absolvição dos corréus por insuficiência de provas.

Repisa-se que, a absolvição dos corréus não leva automaticamente à absolvição do paciente, uma vez que a participação dele não chegou a ser discutida na origem.

Em que pese a aludida sentença absolutória tenha feito menção à ausência de testemunhas de acusação e de defesa no Processo nº 0003169-72.2012.8.14.0401, não se pode dizer que o mesmo acontecerá na ação penal que se objetiva trancar, pois não se tem notícias dos outros meios de prova carreados nos referidos autos e nem se sabe qual o envolvimento do paciente no fato denunciado, o que só se pode verificar em uma instrução criminal.

Outrossim, não é o caso de aplicar o art. 580
[3]
, do CPP, pois não se pode afirmar, de plano, que a situação fática do paciente e dos demais corréus é a mesma, considerando que não foram fornecidos mínimos detalhes da participação do coacto no delito denunciado, restando inviabilizada a verificação do liame entre os fatos descritos na denúncia e a ação do paciente.

Logo,
verifica-se que o trancamento da Ação Penal nº 0013687-48.2017.8.14.0401 depende de dilação probatória para comprovar uma eventual inépcia da denúncia ou mesmo ausência de provas da materialidade delitiva e de indícios de autoria em relação ao paciente, o que não é possível se fazer em sede de
habeas corpus
, daí porque o pleito não merece acolhimento.

Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
.
EXTORSÃO
.
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL
.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS EM DESFAVOR DO RECORRENTE
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO
.
VIA INADEQUADA
.
COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA
.

1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a manifesta ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta.

2. Na espécie, a vestibular narrou a conduta do recorrente, consignando que, mediante ajuste prévio e comunhão de vontades com o corréu, mandante da conduta delitiva - que o contratou com a promessa de recompensa equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais) -, constrangeu a vítima a entregar-lhe quantia monetária, o que fez mediante grave ameaça consistente no prenúncio de causar-lhe, bem como às suas filhas, mal injusto e grave caso esta não lhe obedecesse, dizendo-lhe "eu sou da equipe que matou teu marido e quero dinheiro" e "tens duas filhas gêmeas e se não queres dar o dinheiro, tu quem sabe".

3.
A análise da alegada ausência de provas em desfavor do réu, que teria agido no exercício regular de um direito, demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita. Precedentes
.

4. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício,
não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no reclamo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente
. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEÇA VESTIBULAR APRESENTADA E RECEBIDA. PERDA DO OBJETO. 1. Ante o oferecimento e o recebimento da denúncia na origem, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo para a apresentação da inicial acusatória pelo Ministério Público. Precedentes. 2. Recurso desprovido.”
(STJ, RHC 93.803 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 24/04/2018) (grifo nosso)

“
PROCESSO PENAL
.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS TENTADOS
.
TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME
.
EXCEPCIONALIDADE NA VIA ELEITA
.
CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL
.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte,
o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
, o que não se infere não hipótese dos autos.

2.
O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do writ
.

3. Se as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem provas aptas a indicar a participação do réu nos fatos delitivos, para infirmar tal conclusão seria necessário revolvimento detido do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via estreita do writ.

4.
A presença de provas contundentes de autoria delitiva são necessárias apenas para a prolação de sentença condenatória, sendo certo que indícios da participação do agente no crime bastam para a oferta da denúncia
.

5. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo,
não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal
.

6. Recurso desprovido.”
(STJ, RHC 86.669 / RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/10/2017) (grifo nosso)

“
PENAL
.
PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS DO JULGADO AO CORRÉU DAVID SALOMÃO DOS SANTOS LIMA (AÇÃO
PENAL
N. 0317314-48.2012.8.05.0001).
CRIME PREVISTO NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP
.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.
FALTA DE JUSTA CAUSA
.
NÃO OCORRÊNCIA
. DESCRIÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O SUPOSTO DELITO E A SUA CONDUTA.
INDICAÇÃO DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO DO REQUERENTE NA PEÇA ACUSATÓRIA
.
SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA
.
INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP
.

1.
Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual entre eles
.

2. Relativamente a Alessandro Borges dos Reis, o trancamento da ação penal deu-se sob o pressuposto da ausência de suporte probatório mínimo apto a corroborar as imputações (crimes de quadrilha ou bando e peculato por equiparação), deixando de descrever o liame de ambos com os fatos ou mesmo alguma ação ou omissão de sua parte.

3. Já no tocante ao requerente David Salomão dos Santos Lima, tal entendimento não se aplica, uma vez que a denúncia descreveu o nexo causal entre o suposto delito e a sua conduta, indicando qual teria sido a forma de participação, a saber: no ano de 2012 teria auxiliado o corréu Marcos Prisco a organizar e a liderar o levante efetuado por Policiais Militares, na Bahia e em outros estados, que resultou na desestabilização da segurança pública e na prática de inúmeros outros crimes, ficando encarregado de bloquear rodovias federais, bem como instado a não mais atear fogo para efetuar os bloqueios e também a manter a tropa aquartelada.

4. Pedido de extensão indeferido (dos efeitos do acórdão de fls. 187/214, formulado em prol do corréu David Salomão dos Santos Lima).”
(STJ, PExt no HC 276.015 / BA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18/02/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço e
denego a ordem
.

É como voto.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Código de Processo Penal Comentado
.
14ª Ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1295.

[2]

A
rt. 107
- Extingue-se a punibilidade:
I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII -
(Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)
;
VIII -
(Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)
;
IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

[3]

Art. 580
. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Belém, 22/09/2020